Tribunal: TJDFT
Processo: 0714415-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP. IMPOSSIBILIDADE. COOPERAÇÃO ATIVA. NECESSIDADE.
1. O princípio da cooperação, disposto no art. 6o do CPC, não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete.
2. A Superintendência de Seguros Privados - SUSEP é entidade que não se presta a fornecer informações genéricas acerca de eventuais bens ou ativos patrimoniais passíveis de constrição, o que extrapolaria suas funções e objetivos institucionais.
3. A localização de bens do devedor é tarefa de incumbência do credor, não sendo admissível, salvo em hipóteses excepcionais, a substituição do particular pelo Poder Judiciário.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno.